Tribunal: TJMT
Processo: 1008932-45.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008932-45.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO AUGUSTO DE ARRUDA - CPF: 026.494.831-99 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR
ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – TRÂNSITO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA CUMULAÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, DEVENDO PERMANECER SOMENTE A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2°-A, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA – ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – PRECEDENTE STJ –
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
.

“...
No caso, as instâncias de origem não fundamentaram concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, limitando-se apenas a ressaltar a incidência das duas majorantes nos crimes de roubo imputados ao paciente. Ademais, não configura fundamentação concreta a menção às razões ou consequências que levaram o legislador a prever as referidas circunstâncias como causas de aumento..
.”
(HC 542.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

“
Em atenção à proporcionalidade
da pena no caso concreto, e a intenção da Lei nº 13.654/2018,
afasta-se a majorante do art. 157, §2º, inciso II
(‘A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas’),
aplicando-se apenas a do art. 157 §2º-A, inciso I
(‘A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo’), ambas do Código Penal” (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).”
(N.U 0005953-69.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal proposta por
Cleiton Bezerra Campos
e
Roberto Augusto de Arruda
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal nº 0010738-92.2018.8.11.0015, que condenou o primeiro a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa e o segundo a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, ambos pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Sustentam os revisionandos que o magistrado na dosimetria da pena, na terceira fase, aumentou a pena em 2/3 (dois terços) pela causa de aumento de utilização de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP) e outro 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). Asseveraram que embora não seja vedada a aplicação de duas causas de aumento sucessivamente, faz-se necessária a fundamentação do magistrado nesse sentido, para que fique demonstrada a necessidade da incidência das duas majorantes previstas na parte especial.

Afirmaram que diante da ausência de fundamentação para aplicação concomitante das duas majorantes do roubo, imperioso o afastamento da majorante do concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal), devendo permanecer somente a majorante que mais aumenta, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, isto é, a causa de aumento do art. 157, § 2°-A, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Assim, ao final requereram a procedência da revisional para que seja “reduzida a pena definitiva aplicada ao requerente para o crime de roubo ...” (id. 88157482).

Não havendo pedido de liminar, os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do pedido revisional (id. 88942950), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SE AS FRAÇÕES DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO, SOBRETUDO QUANDO SE TRATAR DE MAJORANTES DE NATUREZA OBJETIVA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS), COMO É O CASO DOS AUTOS - FRISE-SE, POR OPORTUNO, QUE A EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA É SOMENTE EM CASO DE EXASPERAÇÃO DA PENA, TANTO QUE QUANDO OS TRIBUNAIS RECONHECEM INIDÔNEOS OS MOTIVOS (OU A FALTA DELES) QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA, É RECONHECIDA, EM BENEFÍCIO DO RÉU, A FRAÇÃO MÍNIMA NO QUANTUM DE AUMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO -
PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal proposta por
Cleiton Bezerra Campos
e
Roberto Augusto de Arruda
contra r. sentença prolatada pela Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal nº 0010738-92.2018.8.11.0015, que condenou o primeiro a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa e o segundo a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, ambos pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Em síntese, sustentam os revisionandos que o magistrado na dosimetria da pena, na terceira fase, aumentou a pena em 2/3 (dois terços) pela causa de aumento de utilização de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP) e outro 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). Asseveraram que embora não seja vedada a aplicação de duas causas de aumento sucessivamente, faz-se necessária a fundamentação do magistrado nesse sentido, para que fique demonstrada a necessidade da incidência das duas majorantes previstas na parte especial. Desta forma, ante a ausência de fundamentação para aplicação concomitante das duas majorantes do roubo, deve permanecer somente a majorante que mais aumenta, isto é, a causa de aumento do art. 157, § 2°-A, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 88157488, p. 2, transitou em julgado o acórdão para a defesa em 03 de julho de 2019.

Os revisionandos interpuseram recurso de apelação criminal n. 0010738-92.2018.8.11.0015, julgado em 11 de junho de 2019, pela Primeira Câmara Criminal, sobre a Relatoria de Desembargador Paulo da Cunha, restando assim eemntado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE AOS CORRÉUS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – ACUSADOS REINCIDENTES – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

No concurso de pessoas basta que um dos agentes faça uso de arma para que a correspondente majorante, por ser circunstância objetiva, estenda-se aos demais, nos termos do art. 30 do CP. Assim, mesmo não empunhando a arma de fogo para intimidar a vítima, o apelante Cleiton pilotava a motocicleta e deve responder como coautor pelo roubo com emprego de arma de fogo.

A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e considerada na aplicação da pena.

É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a multireincidência impede essa compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente.

Estabelecida a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, conserva-se o regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Descabe a substituição da pena privativa liberdade por restritivas de direitos, vez que os apelantes não preenchem os requisitos previstos nos incisos I e II, do artigo 44, do CP.”

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoam os julgados deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ALEGADA A VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CULPABILIDADE EXACERBADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO PARA ATINGIR AS FINALIDADES DA PENA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A valoração deletéria das circunstâncias judiciais demanda fundamentação adequada, pautada em elementos concretos, para fins de recrudescimento da sanção bailar. Não sendo este o caso, não há falar em nulidade do julgamento, mas mera correção da sentença, haja vista a devolução da matéria ao Tribunal, oportunidade em que deverão ser decotadas aquelas avaliações genéricas que reproduzem características inerentes ao tipo penal em análise. Uma vez demonstrada que a culpabilidade do agente extrapolou o que comumente ocorre no crime de receptação, especialmente porque transportava o automóvel subtraído para a Bolívia, imperioso o recrudescimento da sanção basilar. Parcial procedência da ação”
(TJMT, RvC 91860/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – SUBSISTÊNCIA PARCIAL – MANIFESTA ERRONIA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INEQUÍVOCA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – UMA DAS QUALIFICADORAS SE PRESTA A QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA A SER AQUILATADA ENQUANTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – REPRIMENDA BASILAR QUE DEVE SER FIXADA EM FINA SINTONIA COM O NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS – ATENUANTE INOMINADA INCIDENTE NA ESPÉCIE – ARBITRARIEDADE JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]”
(TJMT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“
Passo a dosimetria de pena
:

Em relação ao acusado CLEITON BEZERRA CAMPOS:

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que o réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal. Não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. Quanto as
circunstâncias
do crime, não há nada a ser valorado. No que diz respeito às
consequências
, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verificam-se as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. Igualmente, verifico que o réu registra contra si ação penal com sentença penal condenatória transitada em julgado anterior a estes fatos (Cód. 110144 – Campo Verde/MT), de modo que em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal,
razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado, considerando, também, que a pena-base fora fixada no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa
. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira fase, encontra-se a causa de aumento referente ao
concurso de pesso
as, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP,
de modo que elevo a pena em 1/3 (um terço)
,
alcançando a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Verifica-se, ainda, a
causa de aumento referente à utilização de arma de fogo
, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, razão pela qual,
aumento a pena em 2/3 (dois terços)
, totalizando a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em virtude não ter causas de diminuição.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Em relação ao acusado ROBERTO AUGUSTO DE ARRUDA:

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que o réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal. Verifico que o réu não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, tais circunstâncias são inerentes ao tipo penal. Quanto as
circunstâncias
do crime, não há nada a ser valorado. No que diz respeito às
consequências
, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifica-se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Igualmente, verifico que o réu registra contra si três ações penais com sentença penal condenatória transitada em julgado anterior a estes fatos (Cód. 47293, Cód. 47292 e Cód. 46645 – Nova Mutum/MT), de modo que em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Ainda, verifico que restando duas reincidências, tendo em vista que as ações penais Cód. 46645 e 47292 possuem trânsito em julgado antes destes fatos, agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira fase, encontra-se a
causa de aumento referente ao concurso de pessoas
, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP,
de modo que elevo a pena em 1/3 (um terço)
,
alcançando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Verifica-se, ainda, a
causa de aumento referente à utilização de arma de fogo
, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, razão pela qual,
aumento a pena em 2/3 (dois terços)
, totalizando a pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em virtude não ter causas de diminuição.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal...”

Consoante se extrai da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou de forma cumulativa, para ambos os revisionandos, as duas frações de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, exasperando a pena em 1/3 (um terço) e, em seguida, em 2/3 (dois terços).

Sobre o tema, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento de pena referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, porém, que justifique a escolha da fração imposta, a depender da excepcionalidade do caso analisado.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019) (Grifei).

Contudo, conforme visto na sentença, tem-se que o magistrado sentenciante não fundamentou concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, limitando-se apenas a ressaltar a incidência das duas majorantes nos crimes de roubo imputados aos recorrentes.

E, tendo em vista que no caso narrado não há circunstâncias que justificassem a adoção das causas de aumento de forma cumulada, tais como armamento pesado ou concurso de diversos agentes, imperioso proceder a aplicação tão somente da agravante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), durante a terceira fase de dosimetria, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de
Habeas Corpus
registrado sob o nº 542.236-SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, vejamos:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO WRIT. DOSIMETRIA. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

...

4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

5.
No caso, as instâncias de origem não fundamentaram concretamente a adoção das frações de aumento de forma cumulada, limitando-se apenas a ressaltar a incidência das duas majorantes nos crimes de roubo imputados ao paciente. Ademais, não configura fundamentação concreta a menção às razões ou consequências que levaram o legislador a prever as referidas circunstâncias como causas de aumento.

6. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente ao patamar de 7 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão impugnado.”
(HC 542.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, não obstante não haver ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o juiz, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes. E, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, DO CP), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WELLINGTON SOUZA DE CASTRO DO CRIME DE ROUBO E DO RÉU JEAN BARROS DA SILVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU JEAN EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PALAVRA DOS POLICIAS – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL –
READEQUAÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS RÉUS POR FUNDAMENTO DIVERSO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE STJ
– MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA O RECORRENTE WELLINGTON – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

...

“Em atenção à proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei nº 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, §2º, inciso II (‘A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas’), aplicando-se apenas a do art. 157m §2º-A, inciso I (‘A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo’), ambas do Código Penal” (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).”
(N.U 0005953-69.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Igualmente, como se vê, o aumento de pena considerou apenas o número de majorantes, o que contraria a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Ainda, esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INACOLHIMENTO – TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE NO MÍNIMO SETE VÍTIMAS – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) MANTIDA – 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – ACOLHIMENTO PARCIAL –RECONHECIMENTO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA NA SENTENÇA, COM EQUÍVOCO NO CÁLCULO - SANÇÃO REDIMENSIONADA EM BENEFÍCIO DO APELANTE - 5. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

...

2. Deve ser revista a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico quando não fundamentado adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, II, e no § 2°-A, I, do art. 157 do Código Penal. Ademais, o aumento correspondente às majorantes deve ser realizado, tal como preconiza a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto.

...”
(N.U 0011294-03.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021).

Assim, deve prevalecer apenas o acréscimo previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), conforme recomenda a jurisprudência:

“[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. [...]”
(STJ, HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Em relação a CLEITON BEZERRA CAMPOS:

Na primeira fase, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos

Na segunda fase, verificam-se as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. Igualmente, que o revisionando registra contra si ação penal com sentença penal condenatória transitada em julgado anterior a estes fatos (Cód. 110144 – Campo Verde/MT), de modo que em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal,
razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado, considerando, também, que a pena-base fora fixada no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa
. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira fase, conforme mencionado acima, aplico a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2-A, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois) terços, totalizando a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em virtude não ter causas de diminuição.

Por fim, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime
fechado
, eis que é reincidente, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Em relação a ROBERTO AUGUSTO DE ARRUDA:

Na primeira fase, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos

Na segunda fase, verifica-se a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Igualmente, verifico que o réu registra contra si três ações penais com sentença penal condenatória transitada em julgado anterior a estes fatos (Cód. 47293, Cód. 47292 e Cód. 46645 – Nova Mutum/MT), de modo que em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Ainda, verifico que restando duas reincidências, tendo em vista que as ações penais Cód. 46645 e 47292 possuem trânsito em julgado antes destes fatos, agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira fase, conforme mencionado acima, aplico a causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2-A, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois) terços, totalizando a pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em virtude não ter causas de diminuição.

Por fim, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime
fechado
, eis que é reincidente, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Por todo exposto,
provejo
à revisional ajuizada por
Cleiton Bezerra Campos
e
Roberto Augusto de Arruda
, para

readequar a pena privativa de liberdade, em atenção à proporcionalidade da pena no caso concreto, afastando a majorante do art. 157, §2º, inciso II (‘A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas’), aplicando-se apenas a do art. 157 §2º-A, inciso I (‘A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo’), ambas do Código Penal,
e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda definitiva, respectivamente, para o
quantum
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento no
fechado
e,
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, em regime inicial de cumprimento no
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022